Tribunal: STF
Processo: RC 1312
Classe: RC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
AS CONFISSÕES JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS VALEM PELA SINCERIDADE COM
QUE SÃO FEITAS OU VERDADE NELAS CONTIDAS, DESDE QUE CORROBORADAS POR
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA INCLUSIVE CIRCUNSTANCIAS.
O INQUERITO POLICIAL OU MILITAR PODE CONTER PROVAS, DIRETAS OU
INDIRETAS, QUE, NÃO INFIRMADAS POR ELEMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO
CRIMINAL, DEMONSTREM PROCEDENCIA DA ACUSAÇÃO, JUSTIFICANDO A
CONVICÇÃO LIVRE DO JULGADO, (RTJ 75/46 A 50).
O RECONHECIMENTO DOS REUS, EM JUÍZO, POR TESTEMUNHAS IDONEAS E
INSUSPEITAS, DESMORALIZA A NEGATIVA DOS REUS, QUE, A PREVALECER,
TORNARIAM INEXPLICAVEIS OS RECONHECIMENTOS FEITOS.
ACUSAÇÃO PROCEDENTE.
RECURSOS CRIMINAIS IMPROVIDOS.